Tribunal: TJDFT
Processo: 0767776-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ERRO NO CHECK-IN QUE OCOSIONOU PERDA DO VOO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO VISTO DE TRÂNSITO DE UMA DAS CONEXÕES. DOCUMENTAÇÃO CORRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Convenção de Montreal, no tocante à responsabilidade do transportador, traz a medida da indenização do atraso do voo, dos danos físicos ao passageiro e dos prejuízos resultantes do extravio ou perda da carga ou bagagem.
2. Não se aplica a Convenção de Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022.).
3. Supera os limites do aborrecimento a falta de preparo dos funcionários da companhia aérea para lidar com o visto de trânsito dos autores, o que ocasionou em perda do voo, espera demasiada no aeroporto, duas remarcações e novos voos com conexões a mais do que o inicialmente contratado.
4. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor. A despeito da falha no check-in em Brasília, ao chegar em São Paulo, a equipe não olvidou esforços no sentido de embarcá-los para destino. Da mesma forma no voo de retorno, trecho São Paulo - Brasília. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 6.000,00 para cada autor, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$ 6.000,00 para cada autor. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.